Tribunal: STF
Processo: ADI 6200
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, formulados por: (a) Município de Minaçu/GO (doc. 36); (b) Instituto Brasileiro do Crisotila – IBC (doc. 54); (c) Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA (doc. 69); (d) SAMA S/A – Minerações Associadas (doc. 100); e (e) Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB (doc. 116). 



    Em síntese, argumentam que representam interesses diretamente afetados pela decisão a ser proferida na presente Ação Direta, podendo contribuir com aspectos relevantes e complexos da situação que rege a discussão jurídica travada nos autos, de modo que, satisfeitos todos os pressupostos, requerem a admissão da participação pleiteada.



    É o relatório. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Consoante fiz ver em sede doutrinária, no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada. No caso, tais faculdades foram amplamente oportunizadas aos requerentes, mesmo não tendo sido deferido seu ingresso como amici curiae. 



    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017): 



    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.



    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado recentemente pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920). 



    Embora reconheça a representatividade das entidades requerentes, entendo pela desnecessidade do seu ingresso na relação processual, na qualidade de amicus curiae, em vista dos subsídios já apresentados nos autos. 



    Cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que os interessados entreguem memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas.



    Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE na presente ADPF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente